Tribunal: TJSP
Processo: 2050523-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nulidade da decisão
agravada – Ausência de fundamentação – Descabimento
– Ainda que de forma sucinta, o Juiz apresentou a razão que o levou a não dar prosseguimento ao feito – PRELIMINAR AFASTADA.

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que condicionou a tramitação do feito ao trânsito em julgado da ação principal – Insurgência do exequente – É cabível o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nulidade da decisão
agravada – Ausência de fundamentação – Descabimento
– Ainda que de forma sucinta, o Juiz apresentou a razão que o levou a não dar prosseguimento ao feito – PRELIMINAR AFASTADA.

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que condicionou a tramitação do feito ao trânsito em julgado da ação principal – Insurgência do exequente – É cabível o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso sem efeito suspensivo – Inteligência do artigo 520 do Código de Processo Civil – RECURSO PROVIDO.